Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 21. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DEBATIDA NO BOJO DE RECURSO ANTERIOR, PARCIALMENTE PRECLUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE COMANDO EXARADO EM INCIDENTE PROCESSUAL COLETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado esta Oitava Turma Cível haja proferido acórdão no bojo do agravo de instrumento 0736023-63.2022.8.07.0000, reconhecendo a legitimidade da agravante para a propositura do cumprimento de sentença individual da ação coletiva no 31.159/97, houve interposição de Recurso Especial naqueles autos por parte do Distrito Federal, o qual, embora não questione a legitimidade ativa da recorrente/exequente, aborda outras questões, notadamente o índice de correção monetária a ser aplicada à execução.
2. Ainda que se possa reconhecer preclusão consumativa quanto à matéria, certo é que a decisão de admissão do IRDR determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, o qual certamente engloba o processo em trâmite na 1a instância, devendo esta Turma observar o comando exarado em sede de incidente processual coletivo, o qual possui a finalidade de harmonizar tese a ser aplicada por este Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.